Tribunal: TJDFT
Processo: 0728679-39.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728679-39.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO WEBER BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 72733518, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Após, na petição juntada ao ID 73631840, o recorrente interpôs agravo interno e requer seja reconsiderada a decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Deverá a nobre Secretaria da Turma retificar a autuação de apelação para agravo interno. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator